Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-24.2023.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800433-24.2023.8.14.0058

APELANTE: COSME RODRIGUES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DO SOCORRO SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DAS PARTES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra o capítulo da sentença que, em ação de divórcio, julgou improcedente o pedido de partilha de um imóvel. A decisão foi proferida em julgamento antecipado do mérito, após ambas as partes, em audiência, declararem expressamente não ter mais provas a produzir e requererem a prolação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central em discussão é definir se a parte que renuncia expressamente à fase de instrução e requer o julgamento antecipado da lide pode, após a prolação de sentença desfavorável, alegar cerceamento de defesa e a nulidade do julgado por ausência de produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre a pedido expresso das partes, que manifestam desinteresse na produção de outras provas.

A parte que requer o julgamento do feito no estado em que se encontra pratica ato incompatível com a posterior alegação de nulidade por falta de instrução, operando-se a preclusão lógica.

A alegação de nulidade por quem deu causa ao encerramento da instrução configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando a boa-fé processual (art. 5º do CPC).

A possibilidade jurídica de partilhar direitos possessórios não isenta a parte autora de seu ônus fundamental de apresentar prova mínima da existência do bem e de sua aquisição na constância da união, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A improcedência do pedido de partilha é medida que se impõe quando a parte autora não apresenta qualquer lastro probatório sobre o bem arrolado e, ademais, abdica voluntariamente da fase de instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando ocorre a pedido expresso das partes, devidamente assistidas por seus advogados.

2.

A manifestação de desinteresse na dilação probatória, com o requerimento de julgamento imediato, acarreta a preclusão lógica do direito de arguir a nulidade da sentença por ausência de instrução.

3.

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa pela parte que deu causa ao julgamento antecipado viola o princípio da boa-fé processual, na sua vertente que proíbe o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

4.

A ausência de comprovação mínima da existência do bem ou de sua aquisição por esforço comum impede a partilha, ainda que se trate de direitos possessórios, por descumprimento do ônus probatório do autor (art. 373, I, do CPC).

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 5º, 355 e 373, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
COSME RODRIGUES DA SILVA
em face de
MARIA DO SOCORRO SILVA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso nº 0800433-24.2023.8.14.0058.

Depreende-se da sentença (ID30105018) que o divórcio foi decretado em julgamento antecipado do mérito, por se tratar de direito potestativo. O pedido de partilha de uma casa de madeira, por sua vez, foi indeferido sob o fundamento de que não há conteúdo probatório sobre a posse e a propriedade do bem, tampouco sobre a data de sua aquisição. O juízo singular destacou a ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis como prova indispensável para a análise da partilha.

Em suas razões recursais (ID30105022), o Apelante sustenta o erro de direito na decisão, argumentando que a partilha não incide apenas sobre a propriedade formal, mas também sobre direitos possessórios e o valor econômico de acessões e benfeitorias. Alega, ainda, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, que o impediu de produzir outras provas, como pericial e testemunhal, para comprovar a existência e a época da construção do bem, requerendo a reforma da sentença para que se determine a partilha ou, subsidiariamente, a anulação para instrução processual.

As contrarrazões (ID30105028) foram apresentadas de forma intempestiva, conforme certidão de ID30105029.

É o relatório.

VOTO

1.

1.
Da Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

2.

2.
Do Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a correção da sentença que, em sede de ação de divórcio, julgou improcedente o pedido de partilha do único bem arrolado na inicial, sob o fundamento de ausência de prova de sua existência e titularidade.

O Apelante estrutura seu inconformismo em dois pilares principais: a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, e o erro de julgamento (
error in iudicando
), ao supostamente exigir o registro imobiliário como única prova admissível para a partilha.

Analisando detidamente os autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

O argumento central de nulidade por cerceamento de defesa é manifestamente improcedente e contraditório. Conforme se extrai do Termo de Audiência (ID30105015), após a tentativa infrutífera de acordo, foi registrado que "as partes informaram não ter provas a serem produzidas e pugnaram pelo julgamento antecipado".

Ora, a lei processual é clara ao vedar que a parte se comporte de maneira contraditória no curso do processo, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, do qual deriva o instituto do
non venire contra factum proprium
. Tendo o Apelante, de forma voluntária e assistido por seu patrono, afirmado não possuir outras provas a produzir e requerido expressamente o julgamento do feito no estado em que se encontrava, operou-se a preclusão lógica sobre a faculdade de produzir novas provas.

É inadmissível que, após a prolação de uma sentença que lhe foi desfavorável, a parte venha a esta Corte alegar a nulidade do ato para o qual concorreu diretamente. O julgamento antecipado, nesse cenário, não foi uma imposição do magistrado, mas uma medida que atendeu ao pleito das próprias partes, não havendo que se falar, portanto, em qualquer vício ou cerceamento de seu direito de defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Violação ao art. 535, I, II do CPC/73 não configurada. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes. 2.1.
"A alegação de cerceamento de defesa não procede quando há julgamento antecipado de lide e a parte deixa transcorrer in albis o prazo recursal (preclusão temporal) ou pratica ato processual incompatível com a vontade de recorrer (preclusão lógica)"
(REsp 1471838/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 567596 PE 2014/0213223-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (grifo nosso)

Superada a questão processual, passo à análise do mérito da partilha.

É notório e pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a ausência de registro formal não impede, por si só, a partilha de direitos possessórios ou de benfeitorias com expressão econômica, desde que comprovadamente adquiridos ou construídos na constância da união estável ou do casamento sob o regime da comunhão parcial.

Contudo, a possibilidade abstrata de partilha de tais direitos não isenta a parte autora de seu ônus processual fundamental, qual seja, o de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o Apelante limitou-se a descrever o imóvel na petição inicial e a juntar algumas fotografias externas do imóvel (ID 30104966), sem, contudo, acostar qualquer documento ou indício de prova que corroborasse sua existência ou, principalmente, sua aquisição pelo esforço comum durante o matrimônio. Não foram juntados recibos de materiais de construção, contas de água ou energia, cadastro municipal para fins de IPTU ou qualquer outro elemento que pudesse servir como ponto de partida para a instrução probatória que ele mesmo, frise-se, declinou de produzir.

A decisão do juízo de primeiro grau não exigiu a propriedade formal como requisito único; ela apontou a absoluta ausência de "conteúdo probatório", o que é distinto. A improcedência não decorreu de um rigor formalista, mas da total inércia probatória do autor. Permitir a partilha de um bem cuja existência material e temporal não foi minimamente demonstrada nos autos seria autorizar uma decisão judicial divorciada da prova, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

Destarte, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito de partilha, não por ser juridicamente impossível, mas por não ter sido factualmente comprovado no momento oportuno e pelos meios disponíveis, ônus que incumbia exclusivamente ao Apelante.

3.

3.
Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, condeno o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios relativos a esta fase, os quais, contudo, não são passíveis de majoração no presente caso. A aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de condenação prévia em honorários sucumbenciais na origem, o que não ocorreu na sentença recorrida, que apenas fixou a remuneração da advogada dativa a ser custeada pelo Estado do Pará. Inexistindo base de cálculo, descabe a majoração.

A exigibilidade de todas as verbas de sucumbência aqui impostas ao Apelante fica, no entanto, sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026